Tribunal: TJDFT
Processo: 0725346-10.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO.
I – RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA.
II – RECURSO DA MÉDICA REQUERIDA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DE VALORES. INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO A PAGAMENTO DE QUANTIA CERTA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. QUESTÃO NÃO CONHECIDA.
III – SENTENÇA. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. OBSERVÂNCIA. VÍCIO AUSENTE.
IV – CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CORREÇÃO. NECESSIDADE. CONDENAÇÃO AO CUSTEIO DE PROCEDIMENTO REPARADOR. CLÍNICA ESTÉTICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA RECONHECIDA NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O recurso interposto pela autora se dissociou, em essência, dos fundamentos da sentença, que indeferiu a pretensão indenizatória, basicamente, em razão da ausência de ato ilícito imputável aos réus, conquanto tenha reconhecido a necessidade de submissão da paciente a novo procedimento cirúrgico para correções/retoques, que farão com que seja alcançado o resultado esperado. Não houve impugnação específica ao pronunciamento atacado em atendimento à necessária dialeticidade a permear o recurso e o ato judicial atacado. Supreendentemente, não sofreu mínimo ataque o fundamento da sentença relativo à ausência de erro médico ou à inocorrência de prática ilícita pelos réus, assim certificado em prova técnica. Violação caracterizada ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida.
2. Profissional da medicina que recorre formulando pedido subsidiário para redução do valor arbitrado a título de condenação ao pagamento de quantia certa, embora provimento judicial nesse sentido não esteja consubstanciado na sentença recorrida. Ausência manifesta de interesse recursal. Insurgência, nesse ponto, não conhecida.
3. Não extrapola o pedido inicial o cuidado do juízo ao detalhar a obrigação a ser adimplida de assunção dos custos necessários à complementação/retoque/refinamento do procedimento cirúrgico realizado pela terceira ré ao intento de simetrizar o tamanho e a altura do implante a ser feito. Explicitação que não fere o princípio dispositivo ou da adstrição, extraído dos arts. 141 c/c 492 do CPC, segundo o qual a tutela jurisdicional deve guardar congruência com a causa de pedir e o pedido deduzido na inicial, não podendo, dessa maneira, o órgão jurisdicional, salvo exceções autorizadas por lei, julgar, aquém, além ou fora dos limites estabelecidos na demanda.
4. A simples ausência de erro médico, pela não caracterização de culpa profissional na produção do resultado danoso, conquanto possa afastar a pretensão indenizatória por falta de demonstração de nexo causal, não afasta a circunstância de que a cirurgia estética consiste em obrigação de resultado porque o médico assumiu o compromisso com a paciente de alcançar um resultado específico. Se o resultado almejado não é razoavelmente atendido, mesmo que decorrente de natural dificuldade técnica da cirurgia secundária corretiva, impõe-se ao profissional médico a obrigação do custeio das correções necessárias.
5. No caso, a clínica médica responde pelo inadimplemento da obrigação de resultado, contraída mediante a participação ostensiva da parte, restando inequívoca a confiança que lhe foi depositada, não pela assunção de responsabilidade por eventual ilícito praticado pelo médico-cirurgião, mas no que concerne à satisfação da prestação relativamente ao resultado cirúrgico obtido. Por essa perspectiva, a responsabilidade pela entrega do resultado atinente à cirurgia plástica decorre do descumprimento do dever anexo da confiança, haja vista a expectativa de comportamento legitimamente provocada pela clínica, no sentido de viabilizar o ato cirúrgico de forma exitosa.
6. Preliminar de não conhecimento do recurso interposto pela autora acolhida. Preliminar de nulidade da sentença por violação ao princípio da congruência rejeitada. Recurso da ré M. R. J. conhecido em parte e, na extensão conhecida, desprovido. Recurso da ré P. P. C. M. Ltda. conhecido e desprovido.